Tribunal: TJMT
Processo: 1026350-88.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026350-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO), P A REZENDE & CIA LTDA - CNPJ: 05.855.123/0001-28 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE NÃO RECONHECIDA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, deferiu a liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente.

2.

A agravante alega que a decisão agravada deve ser suspensa em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial e da essencialidade do bem para suas atividades.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, em caso de recuperação judicial, é possível o deferimento de liminar em Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, mas essencial à atividade da empresa recuperanda.

III. Razões de decidir

3.

O deferimento do processamento da recuperação judicial instaura o período de blindagem estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, que suspende o curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra o devedor.

4.

Em regra, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05, o crédito com garantia real, como a alienação fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

5.

Todavia, durante o período de blindagem, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais à sua atividade empresarial (art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005).

6.

Tratando-se de crédito extraconcursal e postergado o exame da essencialidade do bem alienado fiduciariamente, não há impedimento para o deferimento da liminar e o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em caso de recuperação judicial, é possível o deferimento de liminar em Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, quando ausente à declaração da essencialidade pelo Juízo recuperacional."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, e 49, § 3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
P A Rezende e Cia Ltda.
, de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo “Marca: JCB, Modelo: RETROESCAVADEIRA JCB 3CX COM CAÇAMBA, Ano Fabricação: 2022/2022, Número de Série: 8840”.

Alega que a liminar de busca e apreensão foi deferida a despeito da recuperação judicial que tramita perante o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis sob o nº 1011573-89.2024.8.11.0003.

Afirma que restou deferido o pedido de processamento da Recuperação Judicial outrora formulado, bem como naqueles autos determinou-se a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções interpostas contra a ora agravante, pelo prazo de 180 dias.

Sustenta que a suspensão das ações em favor da empresa em recuperação judicial tem por finalidade a sua reorganização de maneira a proteger os bens e o capital imprescindíveis à atividade econômica.

Requer a concessão da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão agravada, com o recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão expedido, até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e determinar o sobrestamento da busca e apreensão.

Antecipação da tutela recursal deferida (id. 240294154).

Contraminuta (id. 244545172). Alega se tratar de crédito decorrente de contrato de alienação fiduciária, logo, extraconcursal. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id. 248629670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que deferiu a busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de P A Rezende & Cia Ltda., na qual foi deferida a busca e apreensão do bem objeto de contrato com garantia fiduciária.

A devedora agravante defende que foi deferido o processamento da recuperação judicial, de maneira que é de competência exclusiva do Juízo recuperacional decidir sobre a possibilidade de constrição de bens, em razão do período de blindagem concedido e, ainda, diante da essencialidade do bem objeto de busca e apreensão.

Pois bem. Não se olvida de que a agravante se encontram em recuperação judicial e que uma vez deferido o processamento, instaura-se o período de blindagem estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.

De outra via, sabe-se que, em regra, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/05, tratando-se de credor titular de propriedade fiduciária, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva.

Todavia, não se permite, durante o prazo de suspensão do art. 6º, § 4º, da mesma lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais a sua atividade empresarial.

Ocorre que na hipótese, a recuperação judicial foi deferida em 16/05/2024, de maneira que, a princípio, o período de blindagem já se encontra superado e aqui não há notícia de prorrogação.

Ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que deferida a prorrogação do prazo de blindagem, não se visualiza ter sido reconhecida, no feito recuperacional, até o momento, a essencialidade do maquinário objeto da ação.

Ao contrário, ao que consta, o Juízo recuperacional postergou o exame da essencialidade, como consignado (id. 239724184):

“Isto posto, postergo para momento oportuno a apreciação do pedido de declaração de essencialidade ventilada pela parte requerente; que deverá ser formulado de modo individualizado, e com a juntada de laudo de essencialidade.”

Neste caso, tratando-se de crédito extraconcursal e não sendo, ao menos por agora, reconhecida a essencialidade do bem alienado fiduciariamente, não há impeditivo para deferimento da liminar e do prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSORCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE SUSPENDEU A AÇÃO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE DO BEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o bem reclamado não foi arrolado no documento juntado pela agravada no Juízo Recuperacional como essencial, não estando amparado pelo benefício legal, pode o credor exercer seu direito de continuar com as ações, no caso, a busca e apreensão do bem.
(N.U 1008480-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Logo, não há o que se falar em indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão e de suspensão da Ação de Busca e Apreensão, devendo, portanto, ser dado prosseguimento ao feito, ao menos até eventual decisão proferida pelo Juízo recuperacional.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024